Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727910-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados Agravado: Icaro Danilo de Souza do Carmo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos no 0706348-25.2022.8.07.0010, assim redigida: “Na petição de ID. 199253764, o exequente requer a homologação de acordo extrajudicial e a suspensão do feito, trazendo telas sistêmicas. A sistemática do ordenamento jurídico vigente acolhe a ideia de uma justiça de multiportas, permitindo que as partes encontrem soluções alternativas diversas da jurisdição, como a conciliação e a mediação, sendo formas preferenciais de composição das partes, eis que permite que o alcance de um equilíbrio adequado de interesses, de forma célere e amigável, beneficiando não só as partes como também a atividade jurisdicional em si. Contudo, no caso concreto, intenta demonstrar a composição mediante meras telas sistêmicas, produzidas unilateral e informalmente pelo exequente, o que não consigna a anuência do réu, tampouco a ratificação de seus termos. A transação é composição na qual as partes terminam o litígio mediante concessões mútuas, demandando instrumento formal ou ratificação do executado por termo nos autos (art. 842, Código Civil). Inviável a última hipótese, uma vez que, apesar de citado, o executado não compareceu aos autos. Isto posto, INDEFIRO o pedido. Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens penhoráveis da parte executada, sob pena de suspensão por execução frustrada. Ou apresentar termo de acordo subscrito (física ou digitalmente) pelo requerido.” A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 61262037), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de suspensão do curso da marcha processual diante da transação extrajudicial celebrada entre as partes ou, subsidiariamente, de homologação de transação aludida. Argumenta que não pode ser negada a homologação da mencionada transação, que preenche os requisitos objetivos previstos no art. 104 do Código Civil e trata a respeito de interesse patrimonial disponível das partes. Destaca que a decisão interlocutória impugnada frustra a transação celebrada com o objetivo de adimplemento da dívida, além de contrariar o princípio da efetividade do processo e as regras previstas nos artigos 3o, § 3o e 139, inc. V, ambos do Código de Processo Civil. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja deferido o requerimento de suspensão do curso da marcha processual ou de homologação da transação extrajudicial celebrada entre as partes. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 61262041) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 61262042) foram coligidos aos autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso concreto a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se é legítima a pretendida suspensão do curso da marcha processual na origem ou mesmo a homologação dos termos de transação extrajudicial celebrada entre as partes, credor e devedor. Na atual sistemática processual, em virtude da vasta liberdade atribuída às partes para a devida deliberação a respeito da possibilidade de autocomposição, é certo que os demandantes têm a prerrogativa de requerer a homologação da transação extrajudicial. No caso em análise a credora juntou aos autos do processo de origem documentos que demonstram de modo satisfatório, ao menos para o presente momento concernente ao exame do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, a anunciada transação celebrada entre partes, por meio da qual foi estabelecido, para a finalidade de satisfação do crédito buscado pela recorrente, o pagamento antecipado, pelo recorrido, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o restante mediante o pagamento de 35 (trinta e cinco) parcelas no valor de R$ 454,41 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos), com vencimento da última parcela previsto para o dia 13 de abril de 2027. Embora o devedor, apesar de devidamente citado, não tenha comparecido aos autos do processo de execução deflagrado pela recorrente, os documentos referidos no Id. 197517168 dos autos do processo de origem evidenciam a sua ciência a respeito da transação mencionada pela recorrente, notadamente diante da informação por ele repassada ao oficial de justiça no sentido de que “já fez acordo com a empresa responsável”. Aliás, na mesma oportunidade, o devedor encaminhou ao auxiliar do juízo o “demonstrativo de acordo” e os comprovantes de pagamento referentes à transação aludida. Assim, a despeito da falta de comparecimento do recorrido aos autos do processo, percebe-se que a suspensão do curso da marcha processual até o fim do prazo estabelecido no instrumento de transação favorece a sua inequívoca intenção de efetuar o pagamento parcelado da dívida objeto de cobrança. A respeito do tema convém acrescentar que a solução consensual dos conflitos deve ser estimulada nos termos do art. 3o, parágrafos 2o e 3o, do CPC, bem como do art. 840 do Código Civil. A propósito, a regra prevista no art. 922 do CPC permite que credor e devedor estabeleçam prazos para cumprimento da obrigação e requeiram a suspensão da marcha processual até o fim do período estabelecido entre os litigantes, senão vejamos: "Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". É preciso destacar que o mencionado preceito normativo não exige que o instrumento da transação tenha forma ou solenidade específica. Aliás, ao menos em juízo de cognição sumária, é possível constatar que a transação aludida parece ser válida, pois foi celebrada por agentes capazes a respeito de direito patrimonial disponível, de acordo com as regras previstas nos artigos 104 e 841, ambos do CPC. A despeito da ausência de constituição de advogado pelo devedor é permitido ao réu celebrar transação livremente com a credora, notadamente diante da apontada ausência de exigência legal a respeito de forma específica do instrumento referente à aludida transação, convém repisar. A esse respeito, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ACORDO ENTRE AS PARTES. CITAÇÃO EFETIVADA. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.Conforme art. 785 do CPC, "a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial". 2. Tendo em vista o aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a citação do réu e a vontade das partes em obter título judicial por meio de autocomposição, certo é que persiste o interesse no prosseguimento da demanda. 3.O término do litígio por concessões mútuas encontra expressa previsão no Código Civil, em seu art. 840 e seguintes, não constituindo a assistência de advogado ou o reconhecimento de firma requisitos formais de validade para a celebração de acordo. 4. Além de não encontrar respaldo legal, a exigência de que ambas as partes estejam assistidas por seus patronos para que o acordo seja homologado, configura medida desassociada do princípio da razoabilidade, desvirtuando-se não apenas da vontade das partes, mas da própria finalidade do processo. 5.Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão no 1185959, 07249417120188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) O requerimento de suspensão do curso do processo, pelas partes, até o integral cumprimento da obrigação convencionada, deve ser observado, pois está de acordo com a própria autonomia da vontade dos litigantes, corolário da disponibilidade que ambos têm sobre seus bens e interesses jurídicos. A suspensão do curso do processo em virtude da celebração de transação não se encontra propriamente prevista no art. 313, inc. II e § 4o, do CPC, pois não se trata de mera “convenção” para a suspensão da marcha processual em si, mas faz parte dos termos transacionados pelos litigantes. O limite temporal estabelecido pelo art. 313, § 4o, do CPC tem por fundamento o princípio constitucional e fundamental do processo civil (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4o do CPC) da razoável duração do processo. Na hipótese de transação, que é modo de autocomposição adotado no presente caso, a aplicação desse princípio perde sentido, pois o modo autocomposto configura a solução do litígio, que é a própria finalidade da atividade jurisdicional. Diante desse contexto convém reiterar que a regra prevista no art. 922 do Código de Processo Civil enuncia que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Após o término do prazo concedido ao devedor para a satisfação da obrigação poderá ser analisada a situação de fato: se houver o cumprimento da obrigação, o Juízo declarará cumprida a obrigação e determinará, por meio de decisão interlocutória, o arquivamento dos autos. Caso contrário será determinada a retomada da marcha processual respectiva, com a intimação do credor para dar andamento aos autos processuais necessários à satisfação do crédito. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA SEM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TRANSAÇÃO CELEBRADA COM A CREDORA. PARTES CAPAZES. TRANSAÇÃO VÁLIDA. RECONHECIMENTO DA FIRMA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se deve ser mantida a exigência estabelecida pelo Juízo singular relativa ao reconhecimento da firma da devedora para que a transação celebrada pelos litigantes seja considerada válida e eficaz. 2. A solução consensual dos conflitos deve ser estimulada nos termos do art. 3o, § 2o e § 3o, do CPC, bem como do art. 840 do Código Civil. 3. A regra prevista no art. 922 do CPC permite que credor e devedor estabeleçam prazos para cumprimento da obrigação e requeiram a suspensão da marcha processual, sem exigir que o instrumento da transação tenha forma ou solenidade específica. 3.1. Para a validade da transação é preciso somente que seja celebrada por agentes capazes e que verse a respeito de direito patrimonial disponível de acordo com a regra prevista nos artigos 104 e 841, ambos do CPC. 4. A ausência de representação processual não impede que a ré celebre transação com a credora, observadas as regras previstas nos artigos acima mencionados. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1700046, 07390643820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 725, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A jurisdição voluntária é aquela em que o Magistrado não substitui a vontade dos interessados, exercendo, em verdade, a mera administração pública dos interesses privados. 1.1. Nesse caso, não existem conflitos entre os envolvidos, pois as vontades são convergentes. Sendo assim, a intervenção do Judiciário é necessária tão somente para conferir os efeitos jurídicos almejados à resolução. 2. O artigo 725, inciso VIII, do Código de Processo Civil, faculta às partes a submissão da homologação de autocomposição extrajudicial, em juízo, de qualquer natureza ou valor. 3. A homologação do acordo extrajudicial em juízo ocasiona maior segurança jurídica às partes, diante dos efeitos da coisa julgada. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Acordo homologado. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 1768237, 07012444520238070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO FIRMADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Transacionando as partes para pagamento parcelado do débito, com pedido expresso de suspensão da Ação de Busca e Apreensão até o cumprimento da obrigação, a extinção do feito é imprópria. 2. A finalidade principal da citação (dar ciência da existência da ação à parte adversa) foi devidamente cumprida, portanto, não há impedimento para a suspensão da demanda nos termos pactuados entre as partes. 3. Possibilidade de suspensão do processo, com aplicação analógica do art. 922 c/c art. 313, II, ambos do Código de Processo Civil. 4. A suspensão do feito, permitida pelo art. 313, II do CPC, prestigia os princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, porque, se por um lado o processo ficará sobrestado por um tempo, tal medida impedirá a eventual proposição de uma nova demanda em caso de descumprimento do acordo. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 1437865, 07066860320218070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 22/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, está demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. O requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, pois a imediata produção de efeitos pela decisão agravada poderá prejudicar o adimplemento das obrigações assumidas pelas partes por ocasião da celebração da transação, que tem por objetivo, em última análise, a satisfação voluntária e consensual do crédito buscado pela recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento emergencial formulado para determinar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada até a deliberação definitiva a respeito do tema pela Egrégia 2a Turma Cível. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator